Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-21.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003036-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACENJUD – DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL PELO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo certidão da Gestora do Juízo de que a parte executada não se manifestou, no prazo legal, sobre a penhora de valores, via Bacenjud, deve ser mantida a decisão que determinou a expedição de alvará judicial para o levantamento dos valores penhorados, mormente se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO e VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME
contra a decisão proferida que na Execução de Título Extrajudicial nº 1002882-96.2018.8.11.0003 movida por
BANCO BRADESCO S.A.,

que
determinou a expedição de alvará judicial para o levantamento dos valores penhorados nas contas bancárias dos executados.

Sustentam os agravantes que a penhora via Bacenjud de valores de R$ 30.889,88; R$ 101,10; e R$ 62,36; visa garantir a satisfação do débito, porem, não foi respeitado o principio da menor onerosidade do devedor, eis que os embargos à execução se encontram em fase de impugnação, ainda não apresentada pela parte contrária, portanto, não há falar em atos expropriatórios.

Destaca que penhora do valor de R$ 31.053,34; ocorreu de modo desacertado, pois não levado em consideração os embargos à execução apresentados nos autos.

Sustenta que a ausência de análise dos embargos à execução seguida de expropriação de bens viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão para determinar a suspensão de todos os atos de constrição de bens.

A liminar foi indeferida no ID 77667970.

Contraminuta (ID 80814490), pelo desprovimento
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº 1002882-96.2018.8.11.0003 em face dos executados/agravantes
ADIRCEU CARLOS JERONIMO e VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME,
aduzindo que o executado emitiu uma “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida”1 em 04/12/2017, com a finalidade de obter junto ao banco exequente a abertura de um crédito rotativo em conta corrente, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), cujo vencimento do principal ficou estipulado para a data de 02/03/2018.

Alegou que o executado utilizou regularmente do crédito que lhe fora concedido, mas não proveu sua conta de recursos suficientes para cobrir os encargos cobrados no período de 02/02/2018 a 12/03/2018, consoante o disposto na
cláusula dez
da referida cédula.

Sustentou que o inadimplemento da obrigação ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor perfizeram, na data da antecipação de seu vencimento, a quantia de R$ 80.066,66; cujo valor atualizado até abril/2018, importava em R$ 83.258,75.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela citação dos executados para pagar a importância de R$ 83.258,75.

Em 28/02/2019, o exequente requereu a penhora de valores existentes em aplicações financeiras dos executados, no valor de R$ 106.861,64.

Na mesma data, os executados apresentaram embargos à execução apensos à ação de execução nº 1001843-30.2019.8.11.0003 que não foram recebidos pelo juízo, sendo extintos, sem resolução do mérito.

Posteriormente, o juiz deferiu o pedido de penhora, via sistema Bacenjud nas contas bancárias dos executados e após a constrição, a intimação da parte executada para apresentar impugnação.

Da decisão que não recebeu os embargos à execução, vez que foram protocolados na ação de execução e não distribuídos, os executados interpuseram agravo de instrumento nº 1001843-30.2019.8.11.0003, o qual foi provido para determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular processamento dos embargos à execução.

Após a realização da penhora
on line
, o exequente pugnou pela expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados.

O juízo determinou quer fosse certificado quanto ao decurso de prazo para impugnação à penhora.

No ID 31256653, foi certificado que, embora os executados não tenham sido intimados especificamente para impugnar a penhora de valores, verificou-se que em 27/08/2019, os mesmos se manifestaram relatando que o juízo determinou a penhora via Bacenjud.

O magistrado determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente em razão da realização da penhora “on line”.

Os executados apresentaram embargos de declaração (ID 34150335), aduzindo que embora estivessem cientes da penhora, os embargos à execução ainda não haviam sido analisados, postulando para que os atos expropriatórios fossem sobrestados.

O exequente apresentou contrarrazões aos embargos (ID 35292789), e ao decidir, o magistrado Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento consignou que a Gestora atestou expressamente que não houve manifestação, no prazo legal, quanto à penhora de valores, portanto, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou a expedição de alvará judicial em favor do banco exequente.

Contra a referida decisão, os executados interpõem o presente recurso.

Pois bem
.

A pretensão recursal visa a revogação da decisão que determinou o levantamento de valores penhorados via Bacenjud nas contas bancárias dos executados, ora agravantes.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo “a quo” deferiu o pedido de penhora
on line
nas contas bancárias dos executados, procedendo-se a constrição dos valores exequendos pelo sistema BacenJud, conforme ID’s
18378327 e 22506828
.

Em seguida, o magistrado singular determinou que efetivado o bloqueio e dispensada a lavratura de termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio para o cumprimento de tal finalidade, fosse a parte executada intimada da referida constrição para oferecer impugnação, no prazo legal.

Verifica-se que em 14/08/2019 foram bloqueados valores nas contas bancárias do executado Adirceu Carlos Jerônimo (ID
22584826
), e antes mesmo da publicação do referido despacho no Diário Judiciário Eletrônico, os executados/agravantes peticionaram nos autos relatando que o juiz havia determinado a penhora
on line
, ou seja, demonstrando ciência inequívoca acerca da constrição, mas não apresentaram impugnação aos valores penhorados.

Ora, ao contrário da tese dos agravantes, denota-se da certidão de ID
31256653
que, indubitavelmente, os agravantes manifestaram-se nos autos sem impugnar a penhora dos valores, conforme certidão da Gestora do Juízo, senão vejamos:

“CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE ID. 25045087 QUE:

1 – OS EXECUTADOS PROTOCOLARAM EMBARGOS À EXECUÇÃO APENSOS A ESTA EXECUÇÃO, N. 1001843-30.2019.811.0003, QUE NÃO FORAM RECEBIDOS PELO JUÍZO, SENDO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; ESTÃO EM GRAU DE RECURSO E, EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO DIA 28/02/2020 A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU FOI CASSADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. O RECURSO PENDE DE TRÂNSITO EM JULGADO;

2 – EMBORA OS EXECUTADOS NÃO TENHAM SIDO INTIMADOS ESPECIFICAMENTE PARA IMPUGNAR A PENHORA DE VALORES, VERIFIQUEI QUE EM 27/08/2019, OS MESMOS SE MANIFESTARAM NO ID. 22950331 RELATANDO QUE O JUÍZO DETERMINOU A PENHORA ON LINE, OU SEJA, ESTAVAM CIENTES DA PENHORA DE VALORES E NÃO APRESENTARAM IMPUGNAÇÃO A ESSA ATÉ O MOMENTO, DEIXANDO TRANSCORRER O PRAZO LEGAL PARA TANTO. ERA O QUE CABIA CERTIFICAR.

NADA MAIS.”

Com efeito, tendo os executados, ora agravantes, peticionado nos autos, demonstrando inequívoco conhecimento acerca da penhora de valores, resta suprida a ausência de intimação deste ato processual, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade, conforme inteligência dos artigos 154 e 244, ambos do CPC/15.

Ademais, verifica-se que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo (ID
46874708
).

Logo, deve ser mantida a decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021